Tribunal: STF
Processo: RE 1324752
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 200, Doc. 1):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA APRESENTAÇÃO DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. INCABIMENTO. 
    l. Inicialmente, a Turma afasta a alegação de que a própria União reconhecera como devido, ao opor embargos à execução, valor superior ao apurado pela Contadoria Judicial, haja vista que os agravantes não carrearam aos autos cópia da inicial da destacada ação incidental, sendo certo que - em sede de agravo de instrumento - é inviável qualquer dilação probatória.
    2. De outra parte, realizado o pagamento do crédito em consonância com o prazo fixado na Constituição Federal, não há falar em incidência de juros moratórios entre as datas de elaboração da conta e de inscrição do precatório no orçamento.
    3. Ademais, na espécie, o próprio Supremo Tribunal Federal, em análise de recurso extraordinário interposto pela União, foi expresso ao afastar a incidência de juros de mora no caso dos autos, inexistindo, assim, razões para alterar o decisum impugnado.
    4. Agravo de instrumento improvido.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 203-213, Doc. 1), foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (fl. 218, Doc. 1).
    Em juízo de adequação ao entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 579.431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 96 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem retratou-se e deu provimento ao Agravo de Instrumento, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (fl. 299, Doc. 1):
    “PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431, dirimiu a controvérsia em torno da questão dos juros, fixando, em sede de repercussão geral, que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (Tema 96).”
     Opostos novos embargos de declaração (fls. 302-304, Doc. 1), foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos (fl. 321, Doc. 1):
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS. 1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para acrescer fundamentos ao voto, sem, contudo, ensejar a alteração do julgado.”
    No apelo extremo (fls. 21-39, Doc. 2), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) artigos 5º, LIV; e 93, IX, por ausência de fundamentação, a despeito da oposição dos embargos declaratórios; e (b) artigos 5º, XXXVI; e 100, e parágrafos, defendendo o reconhecimento da incidência dos juros moratórios até o efetivo depósito da dívida, em observância à coisa julgada.
    É o relatório. Decido. 
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, no tocante à incidência de juros no período compreendido entre a data de expedição da requisição e a do pagamento do crédito, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 579.431-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 96 da repercussão geral) firmou a seguinte tese:
    “Incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”
    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento.
    No mesmo sentido:
     “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO.
    1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição.
    2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes.
    3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 871.962-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/12/2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes.
    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal.
    2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.098.732-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 2/5/2018)
    Em casos similares: ARE 1.149.479, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 26/5/2021; RE 1.014.688, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 1.001.475, ambos de Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/5/2018; e RE 1.177.931, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/12/2018.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente